Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727188-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GKF ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: JANAYNA DRIELLY BATISTA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por GKF Engenharia Ltda - ME contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e SIMBA (autos no 0700374-79.2019.8.07.0020, ID no 199722183). 2. Sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 112, §1o do CPC, uma vez que a renúncia ao mandato noticiada nos IDs no 61792109 e no 61792110 ocorreu no curso do prazo para contrarrazões, intime-se a agravada para regularizar a sua representação processual, sob pena de o recurso ser julgado no estado em que se encontra. 3. Prazo: 10 (dez) dias. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO